Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 7 (SETE) RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. UM RÉU CONFESSO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA ANALISADA ISOLADAMENTE, DECOTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Corretas as condenações pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, pois devidamente comprovado que os réus comercializavam drogas por meio de um esquema de revezamento, evidenciando um ajuste prévio entre eles e o desenvolvimento de um “modus operandi” bem elaborado, voltado à obtenção do maior êxito possível com a difusão de entorpecentes no local, com evidente liame subjetivo existente entre os envolvidos, bem como a durabilidade e permanência do ajuste.
3. O delito de associação para o tráfico(art. 35 da Lei 11.343/2006) não demanda a reiteração de condutas e se perfaz com a existência de “affectio societatis”, ou seja, o ânimo entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, “caput”, e § 1o, e art. 34 da Lei 11.343/2006.
4. A palavra da testemunha policial reveste-se de relevante eficácia probatória, porque firme, coerente e confirmada em Juízo, sob a garantia do contraditório, tornando-se apta a fundamentar a condenação, em especial porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agente público gozam de presunção de veracidade, e também porque estão em plena consonância com as demais provas dos autos.
5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. Assim, apesar da alta nocividade das drogas, a anotação de que a quantidade dos entorpecentes é pequena ou média impede a exasperação da pena-base.
6. O enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça veda a redução da pena abaixo do mínimo etapa intermediária da dosimetria da pena.
7. Nos termos do enunciado no 630 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea do crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
8. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorre nos autos.
9. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, dois sem alteração da pena definitiva.